Tribunal: TJES
Processo: 5008115-91.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dissolução
Data de julgamento: 2025-04-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OPOSIÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DUPLICIDADE POSTULATÓRIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Mirella Endlich Cardoso contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a ação de oposição ajuizada para reconhecimento de direito a 50% dos valores discutidos em ação principal. A recorrente sustenta a existência de interesse processual, pleiteia parcela dos valores depositados erroneamente e requer a minoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a via da ação de oposição é adequada para o reconhecimento do direito alegado pela recorrente; e (ii) estabelecer se os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença devem ser reduzidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A ação de oposição é cabível quando um terceiro, pleiteando para si a titularidade da coisa ou direito disputado, intervém na relação processual alheia, nos termos do art. 682 do CPC.

4)
No caso concreto, a recorrente já figura como autora da ação nº 0000979-65.2021.8.08.0021, que possui o mesmo pedido formulado na oposição, caracterizando duplicidade postulatória e ausência de interesse processual.

5)
A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais no percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa está em conformidade com o Tema 1.076 do STJ, não havendo justificativa para sua redução.

6)
Em razão do desprovimento do recurso, a majoração dos honorários para 11% sobre o valor da causa se justifica, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Recurso desprovido.

Tese de julgame
nto
:

1)

A ação de oposição é inadequada quando a parte já figura no polo ativo de ação judicial com o mesmo pedido e causa de pedir, caracterizando duplicidade postulatória e ausência de interesse processual.

2)
A
fixação de honorários advocatícios sucumbenciais no percentual mínimo previsto no § 2º do art. 85 do CPC, quando o valor da causa não é inestimável ou irrisório, está em conformidade com o Tema 1.076 do STJ.

3) O desprovim
e
nto do recurso auto
riza a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do § 11 do do art. 85 do CPC
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts.

682 e 85,
§§ 2º e 11
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.076.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008115-91.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MIRELLA ENDLICH CARDOSO

APELADO: UNICA MODAS E ACESSORIOS LTDA - ME e outros (2)

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OPOSIÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DUPLICIDADE POSTULATÓRIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Mirella Endlich Cardoso contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a ação de oposição ajuizada para reconhecimento de direito a 50% dos valores discutidos em ação principal. A recorrente sustenta a existência de interesse processual, pleiteia parcela dos valores depositados erroneamente e requer a minoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a via da ação de oposição é adequada para o reconhecimento do direito alegado pela recorrente; (ii) estabelecer se os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença devem ser reduzidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A ação de oposição é cabível quando um terceiro, pleiteando para si a titularidade da coisa ou direito disputado, intervém na relação processual alheia, nos termos do art. 682 do CPC.

4)
No caso, a recorrente já figura como autora da ação nº 0000979-65.2021.8.08.0021, que possui o mesmo pedido formulado na oposição, caracterizando duplicidade postulatória e ausência de interesse processual.

5)
A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais no percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa está em conformidade com o Tema 1.076 do STJ, não havendo justificativa para sua redução.

6)
Em razão do desprovimento do recurso, a majoração dos honorários para 11% sobre o valor da causa se justifica, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Recurso desprovido.

Tese de julgame
nto
:

1)

A ação de oposição é inadequada quando a parte já figura no polo ativo de ação judicial com o mesmo pedido e causa de pedir, caracterizando duplicidade postulatória e ausência de interesse processual.

2)
A
fixação de honorários advocatícios sucumbenciais no percentual mínimo previsto no § 2º do art. 85 do CPC, quando o valor da causa não é inestimável ou irrisório, está em conformidade com o Tema 1.076 do STJ.

3) O desprovim
e
nto do recurso auto
riza a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do § 11 do do art. 85 do CPC
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts.

682 e 85,
§§ 2º e 11
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.076.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia ao cabimento de ação de oposição, por meio da qual a apelante pretende o reconhecimento de direito a 50% dos valores discutidos na ação nº
0005136-18.2020.8.08.0021
.

Segundo a expressa dicção do art. 682 do CPC, “
quem pretender, no todo ou em parte, a coisa ou o direito sobre que controvertem autor e réu poderá, até ser proferida a sentença, oferecer oposição contra ambos
”.

Assim, a oposição é cabível quando um terceiro, pleiteando para si a titularidade da coisa ou direito disputado, intervenha na relação processual alheia.

Conforme se depreende, a recorrente e
Regina Bretas Coelho Vilarino

foram
sócias da empresa
Única Modas e Acessórios LTDA - ME
entre 2010 e 2020, quando se retirou da sociedade.

Após a dissolução, a sócia remanescente constatou que vendas realizadas pela
Única Modas e Acessórios LTDA - ME
em cartão de crédito, no montante de R$ 730.991,60, haviam sido depositadas em nome da empresa
Galeria 028 Modas e Acessórios
,
da qual a recorrente era sócia, juntamente a Bianca Neves de Oliveira.

Diante da negativa administrativa de devolução, a
Galeria 028 Modas e Acessórios
ajuizou ação de restituição em face de Cielo S. A., autuada sob o
nº
0000979- 65.2021.8.08.0021
.

Por sua vez, com o mesmo objetivo,
Única Modas e Acessórios LTDA - ME
e a sócia remanescente
Regina Bretas Coelho Vilarino
ingressaram com a ação
nº
0005136-18.2020.8.08.0021
em face da
Galeria 028 Modas e Acessórios
.

Nesse contexto, a recorrente ajuizou a originária ação de oposição em relação à ação
nº
0005136-18.2020.8.08.0021
, sob o argumento de que, em razão da participação societária à época dos fatos, teria direito à metade dos valores questionados.

No entanto, observa-se que a
Galeria 028 Modas e Acessórios
já havia sido extinta antes da propositura da ação de oposição, tendo sido chamada a recorrente para compor o polo ativo da ação nº
0000979-65.2021.8.08.0021
,
na qualidade de sucessora processual da empresa.

De igual modo, na ação
nº
0005136-18.2020.8.08.0021
,
a apelante se tornou ré.

Com efeito, constata-se que a apelante deduziu na oposição o mesmo pedido que já havia sido formulado na demanda nº
0000979-65.2021.8.08.0021
, na qual passou a figurar como autora.

Assim, diante da manifesta duplicidade postulatória, a apelante carece de interesse processual para reivindicar direito anteriormente discutido em outra ação judicial, em que consta no polo ativo, ainda que por sucessão.

Correta, portanto, a extinção do feito sem julgamento de mérito.

Quanto à alegação de excesso na condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, melhor sorte não socorre à apelante, porquanto o percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa está em conformidade com o Tema 1.076 do STJ, a saber:

“
i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

Majoro os honorários sucumbenciais para 11%, na forma do § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão Presencial de 22/4/2025.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.